Tribunal: TCU
Processo: 010.948/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria em que se discute o pagamento de rubricas judiciais relativas a Adicional de Tempo de Serviço e à Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas  GDIBGE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em benefício da Sra. Helge Henriette Sokolonski. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Helge Henriette Sokolonski e negar registro ao correspondente ato; 9.2. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da negativa de registro da aposentadoria da interessada, as rubricas judiciais referentes ao Adicional de Tempo de Serviço, por estar amparada em decisão transitada em julgado, bem como à GDIBGE (Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infraestrutura de Informações Geográficas e Estatísticas), por estar sendo calculada em conformidade com a decisão judicial transitada em julgado e com o acordo homologado em fase de cumprimento de sentença, poderão subsistir, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; e 9.3. determinar à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação deste acórdão, dê ciência desta deliberação à interessada.